Tribunal: CARF
Processo: 13609.000042/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000042/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
REFRAMAX ENGENHARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social,
a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe
prestam serviços, no prazo estabelecido na legislação.
COMPENSAÇÃO
DE
VALOR
RETIDO.
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
As importâncias retidas pelas empresas contratantes dos serviços prestados
mediante cessão de mão de obra não podem ser compensadas com
contribuições arrecadadas para outras entidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto(suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13609.000042/2010-23, em face do Acórdão no 02-41.192 (e-fls. 164/175), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
(DRJ/BHE), em sessão realizada em 23 de novembro de 2012, no qual os membros daquele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000042/2010-23
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

colegiado entenderam, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de perícia/diligência e, no
mérito, pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no Auto de
Infração de no 37.248.926-5, de acordo com os fundamentos de e-fls. 164/175.

O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo
que passo a adotar o relatório daquele julgado:

“Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a sociedade empresária
acima identificada no montante de R$ 3.905,19, consolidado em 21/1/10, relativo
às contribuições destinadas à Seguridade Social devida pela empresa a outras
entidades, denominadas terceiros (Salário Educação, Incra, Sesi, Senai e Sebrae),
na alíquota de 5,8%, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não recolhidas em época própria, do período de 2/2005 a 12/2006,
inclusive décimo terceiro salário de 2006.
Consoante Relatório Fiscal e anexos, fls. 27/35, os fatos geradores das
contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos segurados empregados
não recolhidas em época própria e não declaradas em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, constituídas nos
levantamentos AB – Abono de férias e FP – Folha de pagamento diferenças.
Em virtude da edição da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e, em
observância ao previsto no art. 106, inciso II, “c” do CTN, foi aplicada a multa
mais benéfica ao contribuinte, conforme quadro comparativo constante do
Relatório Fiscal, fls. 27/35.
No caso de contribuição para terceiras entidades a multa aplicada foi a de mora,
no percentual de 24%, por ser a mais benéfica ao contribuinte, nos termos do DD
– Discriminativo do Débito, parte integrante do Auto de Infração, fls. 6/9.
Levantamentos AB e AB1 - exige contribuição sobre o pagamento de prêmio
para estimular a assiduidade do empregado, apurada pelo exame da folha de
pagamento, conforme estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT,
nos termos do art. 28, parágrafos 8o e 9o da Lei no 8.212/91 e art. 214, §9o do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O demonstrativo nominal dos valores
pagos, por competência, está anexado às fls. 144/146.
Levantamentos FP e FP1 - constituída a contribuição previdenciária incidente
sobre as remunerações dos segurados empregados apurada pelo cotejamento dos
valores declarados em GFIP, os valores relacionados na folha de pagamento e os
recolhidos por meio de GPS – Guia da Previdência Social. A demonstração dos
valores constantes da GFIP e da Folha de Pagamento, bem como das diferenças
de contribuição detectadas, encontram-se discriminados no quadro constante do
Relatório Fiscal, fls. 138.
Ressalta que as GFIP que serviram de base para a apuração das diferenças
foram as constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal transmitidas antes do início do procedimento fiscal (GFIP válidas para
fins tributários), conforme datas identificadas no demonstrativo de diferenças do
Relatório Fiscal, fls. 27/35.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

A fiscalização verificou que houve valores declarados no campo
“Compensações” nas GFIP (não relacionados à retenção de 11%), dos meses de
4/2005 e 3/2006, 5/2006 a 8/2006. A empresa foi intimada para apresentar a
documentação esclarecedora dos valores compensados, conforme item 5 do TIF –
Termo de Intimação Fiscal, no entanto, não houve manifestação por parte do
sujeito passivo. Os valores das compensações foram glosados por falta da
apresentação da documentação que comprovasse a legitimidade da operação.
Informa, ainda, que foram aproveitados todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, extraídos do Safis - Sistema de Auditoria Fiscal, com a consequente
apropriação aos valores apurados pelo próprio sistema.
Foram consideradas, no lançamento, as compensações de retenções declaradas
em campo específico da GFIP. Pelo fato de a autuada ser uma prestadora de
serviços sujeita à retenção de 11%, foram realizados procedimentos fiscais
específicos.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP pela constatação, em
tese, de ilícitos penais.
A Ação Fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, com
documentos solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal e
Termos de Intimação Fiscal.
A empresa tomou ciência do Auto de Infração em 28/1/10, conforme Aviso de
Recebimento
–
AR
juntado
ao
AI
no
37.248.924-9,
processo
no
13609.000040/2010-34, ao qual este processo encontra-se apensado. A
impugnação foi apresentada em 26/2/10, nos termos do instrumento e anexos de
fls. 38/140.
A impugnante alega que foi autuada por deixar de recolher contribuições sociais
destinadas a outras entidades (Incra, Senai, Sesi entre outras), tendo em vista a
apuração de diferenças entre os valores declarados em GFIP e os obtidos pela
Fiscalização através da análise de seus arquivos digitais - Manad – Manual
Normativo de Arquivos Digitais.
Tais diferenças, entre GFIP e Manad, resumem-se a retificações de GFIP
apresentadas por todo o período fiscalizado.
As contribuições aqui discutidas foram recolhidas de acordo com os valores
constantes do Manad e não pelos valores declarados em GFIP, o que faz com que
o trabalho fiscal deva ser cancelado.
Entende a impugnante que cumpriu com todas as obrigações acessórias e que
recolheu integralmente as contribuições devidas. As divergências de dados
apontadas pela fiscalização são em conseqüência das retificações das GFIP.
Cita, como exemplo, a competência 1/2006, dispondo que a diferença da base de
cálculo apurada pela fiscalização é de R$ 2.812,37, cuja contribuição, calculada
na alíquota de 5,8%, é de R$ 163,12, sem considerar os créditos apontados no
discriminativo de débito.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

Entendeu a fiscalização que a impugnante tinha recolhido contribuição sobre a
base de cálculo de R$ 748.935,75. Afirma que o pagamento da contribuição foi
feito referente à base de cálculo de R$ 751.748,12, conforme documentação em
anexo. Se o pagamento foi realizado com base no salário de contribuição
levantado pela fiscalização, através do Manad, não há mais crédito a ser exigido.
Na referida competência, 1/2006, é possível perceber que foi apurado o total de
contribuição no valor de R$ 238.817,94, excluído o valor destinado a outras entidades, que
corresponde:
- Devido pela empresa R$ 173.104,56;
- Parte dos empregados R$ 65.713,38 e
- Valor de outras entidades R$ 43.601,39.
A impugnante efetuou a compensação da tributação previdenciária que lhe foi
retida na fonte, pelas empresas tomadores de seus serviços, com aquela referente
à quota patronal e a quota dos empregados.
E, ainda, pagou o valor de R$ 43.601,38, referente à contribuição a terceiros, na
alíquota de 5,8%, conforme GPS em anexo.
O restante foi compensado com valores retidos na fonte. Portanto, o crédito foi
extinto, pelo pagamento e pela compensação, conforme art. 151, incisos I e II do
CTN, não havendo que prosperar o lançamento aqui discutido.
Diante do exposto, requer, sejam reunidos os autos dos processos
13609.000040/2010-34, referente ao Auto de Infração no 37.248.924-9, com base
no art. 9o, §1o do Decreto no 70.235/72.
Superado o pedido acima, requer, com base no art. 16, IV do Decreto no
70.235/72, diligência junto aos clientes da impugnante e/ou perícia nas notas
fiscais da impugnante, no sentido de se confirmar que houve a retenção na fonte
dos valores lançados no presente Auto de Infração, indicando o nome da perita,
localizada na sede da impugnante.
Requer, ainda, seja desconstituído o crédito referente ao Auto de Infração no
37.248.926-5.
Os autos do processo foram baixados em diligência fiscal, despacho de fls.
141/142 para que a autoridade fiscal se manifestasse acerca das provas
apresentadas e a alegação da impugnante de que já quitou todo o valor devido a
terceiros.
Em resposta à diligência requerida, a autoridade fiscal que lavrou o auto de
infração, expediu a Informação Fiscal, fls. 144/147, se pronunciando em síntese:
Quanto à alegação da impugnante de que não é devida contribuição sobre
diferenças apuradas, a exemplo da competência 1/2006, a auditoria demonstra as
diferenças encontradas entre os salários de contribuição declarados em GFIP e
os registrados na folha de pagamento (R$ 2.812,37).
A auditoria informa que a prioridade na apropriação/abatimento dos valores
pagos pelo contribuinte é para os valores declarados em GFIP:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

Antes de aproveitar eventuais recolhimentos efetuados pelo sujeito
passivo para os créditos levantados em ação fiscal, o sistema de
fiscalização apropria prioritária e obrigatoriamente as contribuições
recolhidas para os valores declarados e confessados em GFIP (ver
coluna prioridade do RADA), Levantamentos GF e GT.
Esclarece que a remuneração dos transportadores (contribuintes individuais) no
valor de R$ 32.442,55 está declarada em GFIP. Sendo a base de cálculo da
contribuição corresponde a 20% da remuneração, tem-se R$ 6.488,51 (base de
cálculo), aplicando-se a alíquota de 2,5% (Sest e Senat) a contribuição para
terceiros é de R$ 162,21.
A remuneração dos segurados empregados declarados em GFIP é de R$
748.935,75, aplicando-se a alíquota de 5,8%, a contribuição equivale a R$
43.438,27.
Somando a contribuição devida sobre a remuneração dos empregados R$
43.438,27, mais a contribuição dos transportadores autônomos R$ 162,21, chega-
se ao total de R$ 43.600,48. Na competência 1/2006, a GPS apresentada é de R$
43.601,39, menos R$ 43.600,48 (contribuição declarada em GFIP dos
empregados e transportadores) sobra apenas R$ 0,91.
Foi apurada diferença de salário de contribuição, na competência 1/2006, no
valor de R$ 2.812,37, verificada no cotejamento da GFIP com a folha de
pagamento. A alíquota para terceiros de 5,8% sobre R$ 2.812,37 corresponde à
contribuição de R$ 163,12, abatendo R$ 0,91 que sobrou da GPS paga o valor da
contribuição devida sobre a diferença apurada pela fiscalização é de R$ 162,21,
conforme exigido no Discriminativo de Débito, fls.7.
Informa que não há previsão legal de incidência de contribuição para terceiros
sobre a remuneração dos demais contribuintes individuais, categoria 11
(empresários) e 13 (autônomos).
Conclusão da diligência fiscal:
Não é pertinente qualquer retificação no valor lançado.
Foi dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, com reabertura do
prazo para se manifestar, em 30/4/12, conforme AR de fls. 149.
Em 30/5/12, a empresa se manifesta sobre o resultado da diligência, fls. 154/159,
reiterando as mesmas razões apresentadas anteriormente na impugnação.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social, a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe prestam
serviços, no prazo estabelecido na legislação.
COMPENSAÇÃO DE VALOR RETIDO. TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
As importâncias retidas pelas empresas contratantes dos serviços prestados
mediante cessão de mão de obra não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas para outras entidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 180/187,
reiterando as alegações expostas em impugnação.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
A contribuinte foi intimada do acórdão da DRJ/BHE em 04/02/2013, tendo
apresentado o recurso voluntário em 06/03/2013, portanto dentro do prazo legal, reunindo, ainda,
os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja
vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas no
Acórdão da DRJ, cujo voto transcrevo abaixo e que, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado com base na competência, para fiscalizar e lançar o crédito
previdenciário, prevista nos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16.03.2007. A
defesa interposta é tempestiva, portanto as razões de inconformidade da empresa
devem ser conhecidas.
Estão sendo exigidas, neste Auto de Infração, contribuições devidas pela
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados destinadas
para terceiras entidades (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), na
alíquota de 5,8%.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

Nos termos da Lei no 11.457 de 16.03.2007, art. 2o e 3o, compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil arrecadar, fiscalizar e cobrar os valores a título de
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como as contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em
vigor.
O §2o do art. 3o da Lei 11.457 de 2007, dispõe que as contribuições sociais para
terceiras entidades, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, têm a mesma
base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
[...]
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja
base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida
ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas
sobre outras bases a título de substituição.
De início, cabe esclarecer que, nos termos do relatório DD – Discriminativo do
Débito, fls. 6/9, as remunerações sobre as quais incidiram a contribuição para
terceiras entidades foram as recebidas pelos segurados empregados,
levantamentos: AB– Abono de Férias e FP–Folha de Pagamento Diferenças.
Portanto, neste lançamento, não foi apurada contribuição para terceiras
entidades sobre remuneração de contribuinte individual.
A despeito de a empresa ter pedido a desconstituição do crédito tributário em
debate, não houve apresentação de razões de fato e de direito para contrapor os
valores lançados a título de Abono de Férias – levantamento AB e AB1. Desta
forma, deve ser mantida a exigência relativa a estes fatos geradores.
Diferenças apuradas – Levantamento Folha de Pagamento.
A contestação apresentada refere-se ao levantamento Folha de Pagamento – FP,
que apurou diferenças de remuneração entre os valores declarados pela empresa
em GFIP e os valores relacionados nas folhas de pagamento apresentadas em
meio digital (Manad), abatidos os valores recolhidos pela empresa por meio de
GPS.
Alega a impugnante que as diferenças apuradas pela fiscalização, detectadas
entre a GFIP e o Manad (folha de pagamento em meio digital), foram oriundas
das retificações de GFIP apresentadas em todo o período fiscalizado
Neste ponto, cabe elucidar que a GFIP considerada pela Fiscalização para fins
de apuração da diferença de contribuição lançada foi a transmitida pela empresa
antes do início do procedimento fiscal. Conforme Nota constante do Relatório
Fiscal:
Nota: A data da GFIP refere-se à ultima enviada antes do início do procedimento
fiscal. GFIP válida para fins tributários.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

No quadro demonstrativo constante do Relatório Fiscal, fls. 31, há a
discriminação dos valores declarados em GFIP e os coletados das folhas de
pagamento, bem como a data da transmissão da GFIP (elaborada na Versão 8) e
para as GFIP elaboradas na Versão 7, o nome do Sistema de armazenamento da
GFIP - CNISA (banco de dados das GFIP entregues na Versão 7). Estas
informações identificam quais foram as GFIP que a fiscalização considerou para
extrair os valores das remunerações pagas aos segurados, que serviram de base
para a apuração das diferenças lançadas no levantamento Folha de Pagamento –
FP.
Se a empresa fez retificações em suas GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, a autoridade fiscal já considerou os valores constantes das GFIP
retificadoras.
As retificações de dados declarados em GFIP são de inteira responsabilidade da
empresa, conforme estabelece o art. 225, IV, §4o do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a: [...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Assim, os dados considerados pela Fiscalização, na apuração do presente
crédito, foram todos eles prestados pela empresa, seja pelos dados coletados em
GFIP, seja pelos dados coletados nas folhas de pagamento digitais.
A impugnante entende que já cumpriu com a obrigação principal lançada, pois as
contribuições foram recolhidas de acordo com os valores constantes do Manad e
não pelos valores declarados em GFIP.
No Relatório Fiscal, item 8.2, fls. 31, a fiscalização diz que os levantamentos
Folha de Pagamento (FP e FP1) – Referem-se às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, apuradas a partir do cotejamento entre os valores declarados em GFIP, os
relacionados na folha de pagamento e os recolhidos por meio de GPS....
Somente foi apurada diferença de contribuição nas competências em que os
valores pagos pelo contribuinte não foram suficientes para liquidar o valor
devido calculado com base na folha de pagamento comparado com os valores
declarados em GFIP. No item 10 do Relatório Fiscal, fls. 33, descreve a
fiscalização que: Foram aproveitados todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, extraídos do Safis e apropriados pelo próprio sistema.
Durante o trabalho de auditoria, a autoridade fiscal informou que analisou e
considerou toda a documentação que lhe fora apresentada, quais sejam, notas
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

fiscais de prestação de serviços, GFIP, folha de pagamento, GPS, registros
contábeis, entre outros pertinentes ao período fiscalizado. De acordo com o
Termo de Intimação Fiscal no 04, recebido pela empresa em 7/12/2009, foi
solicitada à empresa a justificativa das diferenças de base de cálculo detectadas
pela fiscalização e com base nas respostas e esclarecimentos prestados, bem
como pelos valores constantes da documentação da empresa, houve a
constituição do crédito em comento. Cabe esclarecer, ainda, que a veracidade
dos valores informados nos documentos elaborados pela empresa são de sua
inteira responsabilidade.
Para provar que o crédito já está extinto pelo pagamento e pela compensação,
nos termos do art. 151, incisos I e II do CTN, cita, como exemplo, a competência
01/2006. Segundo seu entendimento, o pagamento da contribuição foi feito
referente à base de cálculo de R$ 751.748,12, de acordo com os valores
constantes no Manad (folha de pagamento digital).
Não merece prosperar a assertiva de que os valores aqui apurados foram extintos
pela compensação. A legislação previdenciária não permite compensação de
valores retidos pela prestação de serviços, mediante cessão de mão de obra, com
valores devidos a terceiras entidades, conforme depreende-se da leitura do art.
219, §11 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003) [...]
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
Desta forma, sem razão a empresa ao argumentar que o valor exigido neste
lançamento (contribuição a terceiras entidades e fundos) foi extinto por
compensação, nos termos do art. 151, incisos II do CTN.
Também não assiste razão à impugnante quando alega que já quitou todo o valor
devido a terceiros, pois realizou os pagamentos sobre o valor das folhas de
pagamento e não sobre o valor declarado em GFIP – Levantamento FP e FP1 –
Folha de Pagamento Diferenças, conforme análise feita pelo sujeito passivo em
sua defesa.
Ao citar como exemplo a competência 1/2006, dispõe que realizou o pagamento
através da GPS - R$ 43.601,38, código de pagamento 2119, anexada às fls. 99,
correspondente à alíquota de 5,8%, incidente sobre a remuneração apurada na
folha de pagamento - R$ 751.748,12, conforme constatado pela fiscalização no
relatório fiscal, fls. 31.
Entende que não é devida a contribuição apurada sobre a diferença de base de
cálculo apurada pela Fiscalização de R$ 2.812,37, fls. 32, na alíquota de 5,8%,
no total de R$ 163,12.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

Passa-se à análise detalhada do lançamento na competência 1/2006, para
demonstrar que o valor apurado pela fiscalização está correto, considerando os
pagamentos realizados, as alegações da impugnante, as provas juntadas aos
autos e o resultado da diligência, já relatada nesta decisão (parte Relatório).
Cumpre destacar que a impugnante teve conhecimento do inteiro teor do
resultado da diligência em 30/4/12, conforme AR de fls. 149.
Com efeito, a contribuição para terceiros incidente sobre os salários de
contribuição registrados na folha de pagamento é de R$ 751.748,12 x 5,8%
(alíquota de terceiros) é de R$ 43.601,39, mesmo valor da GPS apresentada às
fls. 99.
No entanto, a empresa não incluiu em folha de pagamento a remuneração dos
contribuintes individuais apurados no levantamento AU – Autônomos, conforme
relatório fiscal, fls. 33:
A remuneração e a identificação dos contribuintes individuais (Levantamento AU
e AU1) foi obtida com base na escrituração contábil e nos arquivos digitais, uma
vez que também não foram incluídos em folha de pagamento, tendo o sujeito
passivo sido autuado em conseqüência.
Na diligência fiscal, fls. 146/147, a fiscalização reitera esta informação:
6.2 As folhas de pagamento em meio papel de 02/2005 a 12/2005 não incluem as
remunerações do empresário e, os demais contribuintes individuais (autônomos),
não foram informados durante todo o período fiscalizado, ou seja, de 02/2005 a
12/2006.
6.3 A planilha de fls. 138/140 do processo em papel, renumerada para 147/150
no eprocesso, tem como fonte as informações digitais fornecidas pela Reframax,
que diferem das informações em GFIP e não estão contidas em folha de
pagamento, razão da lavratura de autos de infração por descumprimento de
obrigação acessória nos Códigos de Fundamentação Legal – CFL 30 e 68.
Contribuintes individuais não incluídos em folha de pagamento.
Ressalte-se que o valor do salário de contribuição dos segurados contribuintes
individuais não foram incluídos em folha de pagamento. Conforme tabela
constante da Informação Fiscal recebida pela empresa, fls. 146 (Tabela 2
reproduzida abaixo), a remuneração dos contribuintes individuais na
competência 1/2006 é de R$ 32.442,55, sendo a base de cálculo de 20% deste
valor, tem-se R$ 6.488,51, valor sobre o qual se aplica o percentual de 2,5% (Sest
e Senat) = R$ 162,21.
O valor total da base de cálculo da contribuição para terceiros na competência
1/2006 está demonstrado na tabela abaixo, com exigência da contribuição de R$
162,21, conforme Discriminativo de Débito, fls.7:
Tabela 1: Apuração da contribuição na competência 1/2006. (fls. 172)

Fonte: Informações extraídas dos autos.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

Por outro raciocínio, fazendo uma análise dos valores que foram declarados em
GFIP, constata-se:
- Remuneração dos segurados empregados R$ 748.935,75 x 5,8% = contribuição
devida de R$ 43.438,27;
- Remuneração dos contribuintes individuais R$ 6.488,51 x 2,5% = contribuição
devida de R$ 162,21.
Total das contribuições R$ 43.438,27 + R$ 162,21=R$ 43.600,48. Na
competência 1/2006, a GPS apresentada é de R$ 43.601,39 - R$ 43.600,48 =
sobra apenas R$ 0,91 de pagamento.
Foi apurada diferença de salário de contribuição, na competência 1/2006, no
valor de R$ 2.812,37, verificada no cotejamento da GFIP com a folha de
pagamento. Aplicando-se a alíquota de 5,8% x R$ 2.812,37, a contribuição
devida sobre a diferença é de R$ 163,12 menos R$ 0,91 que sobrou da GPS paga,
o valor da contribuição devida sobre a diferença apurada pela fiscalização é de
R$ 162,21, conforme exigido no Discriminativo de Débito, fls.7.
No Rada – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, fls. 15,
competência 01/2006, está demonstrado que o valor da GPS (R$ 43.601,39) foi
utilizado, primeiro, para abater os valores declarados pela empresa em GFIP: R$
43.438,27 + R$ 162,21 = R$ 43.600,48. Portanto, sobrou apenas R$ 0,91 para
ser aproveitado no presente lançamento, que exige a diferença entre os valores
declarados na folha de pagamento e os informados em GFIP, referente aos
segurados empregados (163,12 – 0,91)= R$ 162,21 exigível.
Cumpre esclarecer que é devida a contribuição para terceiros sobre a
remuneração de transportadores autônomos (Sest e Senat), cuja base de cálculo é
reduzida a 20% do valor bruto do frete, conforme prevê o art. 201, §4o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de:
[...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de
30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros,
realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto.(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
A contribuição é devida na alíquota de 1,5% para o Sest e 1,0% para o Senat,
conforme estipulado no art. 7o da Lei n o 8.706 – de 14.09.1993 - DOU DE
15/9/93:
Art. 7o As rendas para manutenção do SEST e do SENAT, a partir de 1o de
janeiro de 1994, serão compostas: [...]
II - pela contribuição mensal compulsória dos transportadores autônomos
equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

inteiro por cento), respectivamente, do salário de contribuição previdenciária;
A Fiscalização ao apurar as diferenças no levantamento FP – Folha de
Pagamento Diferenças, está exigindo os valores devidos sobre a remuneração
dos contribuintes individuais – transportadores autônomos, uma vez que tais
remunerações foram declaradas em GFIP, mas não foram incluídas nas folhas de
pagamento.
As remunerações dos segurados contribuintes individuais – transportadores
autônomos – categoria 15, a exemplo da competência 1/2006, foram extraídas
das GFIP, transmitidas à Secretaria da Receita Federal em 17/10/2006, conforme
telas de fls. 138/139:
Tabela 2: Remuneração de trabalhadores informados em GFIP, competência
1/2006: (fls. 174)

Fonte: GFIP competência 1/2006, fls. 138/139 e tabela da Informação Fiscal, fls. 146.
Desta forma, a GPS paga pela empresa, na competência 1/2006, serviu para
quitar tão-somente o valor de R$ 43.601,39, que corresponde a contribuição para
terceiras entidades devidas sobre a folha de pagamento, sem considerar os
transportadores autônomos (contribuintes individuais) que foi apurada no
montante de R$ 162,21, nos termos da tabela acima.
O mesmo procedimento de apropriação dos pagamentos, aos valores devidos pela
empresa, foram utilizados para as demais competências lavradas neste
lançamento.
Conclui-se, pois, que de acordo com os documentos juntados aos autos, a
empresa deixou de pagar a contribuição para terceiros Sest e Senat sobre a
remuneração dos contribuintes individuais (transportadores autônomos), motivo
da cobrança das diferenças aqui lançadas. Portanto, totalmente sem razão a
impugnante ao afirmar que se encontra extinto o presente crédito, seja pelo
pagamento, seja pela compensação.
Reunião de processos.
Não há necessidade de que os autos do presente processo sejam reunidos aos do
processo 13609.000040/2010-34, Auto de Infração no 37.248.924-9, com base no
art. 9o, §1o do Decreto no 70.235/72, pois as provas juntadas neste processo foram
suficientes para formar a convicção deste julgador:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000042/2010-23

ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova.
Indefiro o pedido de diligência junto aos clientes da impugnante e/ou perícia nas
notas fiscais da impugnante, no sentido de se confirmar que houve a retenção na
fonte dos valores lançados no presente Auto de Infração. Como já afirmado
anteriormente, não se pode aproveitar os valores retidos pelas empresas
contratantes dos serviços da impugnante para quitar valores devidos a terceiras
entidades, conforme art. 219, §11 do RPS, já transcrito nesta decisão.
Voto pelo indeferimento do pedido de diligência/perícia e, no mérito, pela
improcedência da impugnação e manutenção do crédito constituído no Auto de
Infração no 37.248.926-5.

Da análise do detalhado voto acima, verifica-se que carece de razão à contribuinte,
não merecendo reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 233
DF CARF MF
Original